Tribunal: TJES
Processo: 5010928-52.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010928-52.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: HUGO AUGUSTO DIAS FERREIRA

REQUERIDO: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621 DO CPP. PLEITOS JÁ APRECIADOS EM RECURSO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de revisão criminal proposta por Hugo Augusto Dias Ferreira, visando desconstituir acórdão que o condenou pelos crimes dos arts. 33,
caput
c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/06, e art. 333 do CP. Alega nulidade da busca pessoal, insuficiência de provas quanto ao crime de corrupção ativa e erro na dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) verificar se a condenação pelo crime do art. 333 do CP e a dosimetria da pena comportam rediscussão via revisão criminal;
(ii) aferir se houve nulidade na busca pessoal por ausência de fundadas razões;
(iii) analisar eventual cabimento de redução da fração de aumento do art. 40, IV, da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os pedidos referentes à insuficiência de provas quanto ao crime de corrupção ativa e à dosimetria da pena foram devidamente analisados em sede recursal, inexistindo fatos novos que autorizem reabertura da discussão na via revisional (art. 621 do CPP).

4. A alegada nulidade da busca pessoal não prospera, pois os policiais presenciaram conduta suspeita em local conhecido por tráfico de drogas, o que gerou fundadas razões para a abordagem (art. 244 do CPP), conforme jurisprudência pacificada dos tribunais superiores.
5. A fuga do réu ao avistar os policiais, seguida do descarte de uma sacola contendo armas, drogas e dinheiro, configura reação objetiva suficiente para justificar a diligência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Conhecimento parcial da revisão criminal. Na parte conhecida, pedido julgado improcedente.

Tese de julgamento
:

"A revisão criminal não se presta à rediscussão de matérias já apreciadas em sede recursal, salvo se presentes os requisitos do art. 621 do CPP."

"A fuga em local de intenso tráfico de drogas, aliada a conduta suspeita, configura fundada razão a justificar busca pessoal (CPP, art. 244)."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CPP, art. 621, I; CPP, art. 244; Lei 11.343/06, art. 40, IV; CP, art. 333.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, HC 104.045/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 03.08.2010; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 24.11.2020; TJES, Apelação Criminal 0010153-28.2021.8.08.0012, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. [Nome], j. [data].

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a revisão criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5010928-52.2025.8.08.0000

REQUERENTE: HUGO AUGUSTO DIAS FERREIRA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de
Revisão Criminal
,
ajuizada
em
favor de
HUGO AUGUSTO DIAS FERREIRA
,
objetivando a desconstituição de decisão proferida nos autos da ação penal nº 0010153-28.2021.8.08.0012, na qual foi considerado culpado pelo crime capitulado no artigo 33,
caput
c/c 40, inc. IV, da Lei 11.343/06, e artigo 333 do Código Pena
l.

Comprova que a decisão transitou em julgado em 02/05/2024 (
ID
14785823
).

A defesa
insurge-se
pugnando
pela nulidade da busca pessoal, argumentando que os policiais militares a realizaram sem que houvesse suspeitas fundamentadas de que estivesse portando substâncias entorpecentes.

Sustenta, ainda, que não existe prova suficiente para sua condenação pelo crime previsto no artigo 333 do Código Penal e que houve deficiência na análise das circunstâncias judiciais da culpabilidade e circunstância do crime, bem como na aplicação da reincidência na segunda fase da dosimetri
a
.

Por fim, postula a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) à causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06.

P
ois bem.

É certo que o
artigo 621 do CPP estabelece as hipóteses taxativas para a admissão de Revisão Criminal, quais sejam:
(i)
Quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;
(ii)
Quando se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;
(iii)
Quando surgirem novas provas de inocência ou de circunstância que autorize a diminuição da pena.

Conforme a análise do parecer ministerial, os pleitos referentes à insuficiência de provas para a condenação por corrupção ativa e à deficiência na dosimetria da pena já foram amplamente debatidos e rechaçados em sede de recurso de apelação.

A ementa do acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça demonstra que a materialidade e a autoria do delito de corrupção ativa foram minuciosamente analisadas, assim como todas as peculiaridades do processo dosimétrico, incluindo a aplicação da pena-base e a fração de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei de Drogas.

O voto da Relatora na apelação, transcrito no parecer, evidencia a acuidade com que a matéria foi examinada, demonstrando que a condenação e a dosimetria da pena foram fundamentadas em provas e circunstâncias concretas, em consonância com a legislação e a jurisprudência dominante.

In casu
, o revisionando se limita a repetir argumentos já enfrentados e superados, sem trazer qualquer novo elemento (nova prova de inocência, por exemplo) que se amolde às hipóteses do art. 621 do CPP. Utilizar a Revisão Criminal para essa finalidade seria desvirtuar sua natureza jurídica, conforme precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, em relação aos pedidos de reanálise da condenação pelo crime do art. 333 do CP e da dosimetria da pena, a ação não deve ser conhecida, por ausência de interesse de agir.

MÉRITO

No que diz respeito à alegação de nulidade da busca pessoal, sustentada na ausência de "fundadas razões", entendo que a pretensão também não merece prosperar. Explico.

A narrativa dos fatos, extraída da denúncia, indica que os policiais militares estavam em patrulhamento em um local conhecido pelo tráfico de drogas. Ao avistarem o revisionando, que estava com uma sacola, ele imediatamente
empreendeu fuga,
lançando a sacola em um terreno baldio. A atitude de fuga do acusado, somada ao descarte do material, configura uma
suspeita objetiva e fundamentada
que justifica a abordagem e a busca pessoal.

Vejamos parte do teor da denúncia do Ministério Público:

Consta dos autos que, no dia e horário dos fatos; Autoridades Policiais que realizavam. patrulhamento tático motorizado pela Rua, Helena Almeida Santos, Bairro São Conrado, no Município de Cariacica/ES', local conhecido pelo seu intenso tráfico de entorpecentes, visualizaram dois indivíduos, posteriormente identificados como SERGIO DA SILVA VICTOR e HUGO AUGUSTO DIAS FERREIRA, ora Denunciados, próximos a um terreno baldio, em atitude suspeita, carregando urna sacola preta. Ao perceber a presença policial,
o Denunciado HUGO empreendeu fuga pelo terreno baldio, sendo observado pelos policiais o momento em, que ele lança a sacola que carregava em sua mão, tentando posteriormente pular um muro
, não tendo, contudo logrando êxito. Mesmo tendo sua fuga frustrada, HUGO resistiu à prisão, tendo sido necessário o uso' de técnicas, de defesa pessoal por parte dos policiais.

Junto ao Denunciado HUGO AUGUSTO DIAS FERREIRA foi encontrado urna pistola calibre 9mm com numeração raspada, municiada bom 19 (dezenove) munições de mesmo calibre. A sacola preta dispensada por HUGO foi recolhida, sendo achados em seu interior 97 (noventa e sete) pinos de substância similar à cocaína, 66 (sessenta e seis) munições. calibre 380, um carregador alongado de calibre 45 e a quantia em dinheiro de R$51 00 (cinquenta e um reais).

A jurisprudência tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do Superior Tribunal de Justiça é clara ao reconhecer que a fuga do indivíduo ao avistar a polícia, em local de notório tráfico, constitui um elemento concreto que legitima a busca pessoal.

Dessa forma, a atitude do revisionando gerou um juízo de probabilidade acerca da posse de objetos ilícitos, o que autoriza a atuação policial, nos termos do art. 244 do CPP.

Importa ressaltar, que não se trata de uma "intuição subjetiva", mas de uma reação concreta e perceptível que, no contexto em que ocorreu, justifica plenamente a ação dos policiais. As provas obtidas a partir dessa diligência são, portanto, lícitas e válidas para a formação da convicção do juízo.

Diante disso, não há que se falar em nulidade da busca pessoal ou das provas dela decorrentes.

Ante o exposto,
CONHEÇO parcialmente
da revisão criminal, e na parte conhecida,
julgo improcedente o pedido.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER PARCIALMENTE DA REVISÃO CRIMINAL
e, na parte conhecida
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.